Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712095-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISI HELENA HOFFMANN, LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO AGRAVADO: GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre a petição de ID 71787164. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora